Tribunal: STF
Processo: RE 1317141
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PENALIDADES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 QUE EXTRAPOLAM O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONFIRMADA. - Viola direito líquido e certo do impetrante a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida. - É inconstitucional dispositivo de lei que estabelece penalidade para a infração de transporte clandestino de passageiros diversa e mais severa do que as estabelecidas na legislação federal de trânsito” (doc. eletrônico 1, p. 246).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 22, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei 19.445/2011 do Estado de Minas Gerais, “[...] ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG e apreensão dos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia” (doc. eletrônico 1, p. 291).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com base no julgamento do ARE 639.496-RG/MG e do RE 661.702-RG/DF (Tema 430 e 546 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – PENALIDADE – APREENSÃO DO VEÍCULO – LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 – LIBERAÇÃO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE TAXA DE PERMANÊNCIA, REBOQUE, MULTA – RE Nº 661702 – TEMA Nº 546 – REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015 – ACÓRDÃO CONFIRMADO. - Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral (Tema 546), ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.’ - Juízo de retratação negativo” (doc. eletrônico 8, p. 1).



    Assim, como o órgão julgador não se retratou, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do ARE 639.496/MG (Tema 430 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Presidente, e do RE 661.702/DF (Tema 546 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio. Vejamos:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”(Tema 430 - grifei).



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (Tema 546 - grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito as seguintes decisões: RE 1.380.896/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (DJe 12/5/2022; RE 1.282.962/MG, Rel. Min. Marco Aurélio (DJe 1º/9/2020; RE 1.301.938/MG e RE 1.326.873/MG, Rel. Min. Edson Fachin DJe 17/5/2022 e 25/10/2021, respectivamente); RE 1.375.970/MG, Rel. Min. Rosa Weber (DJe 22/4/2022); RE 1.383.369/MG e RE 1.365.412/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 27/5/2022 e 18/2/2022, respectivamente).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator